Tribunal: TJES
Processo: 5010814-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010814-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO EMILIO SCHWANZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. PROPRIEDADE RURAL E RENDA ANUAL COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos de ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo réu. O agravante sustenta ser pessoa idosa, aposentada, residente em zona rural e com padrão de vida simples, afirmando não possuir conta bancária nem obrigação de declarar imposto de renda, além de alegar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que os elementos constantes dos autos afastam a alegada insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, conforme art. 99, §3º, do mesmo diploma legal.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC.

5. O Juízo de origem oportunizou ao agravante a apresentação de documentos aptos a demonstrar sua alegada incapacidade financeira, em observância aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 6º e 10 do CPC.

6. O agravante apresentou apenas fotografias do cartão de benefício previdenciário, documentação insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

7. A prova documental constante dos autos evidencia que o agravante é proprietário de imóveis rurais no Município de Santa Maria de Jetibá/ES e aufere renda como agricultor, além dos rendimento decorrentes de benefício previdenciário, circunstância que afasta a alegação de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade financeira da parte.

2. A existência de patrimônio e renda comprovada nos autos constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2023; TJES, AI nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALFREDO EMÍLIO SCHWANZ,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça ao agravante (id. 62781298).

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) é pessoa idosa, aposentada, residente em zona rural, com padrão de vida extremamente simples, sem conta bancária própria e isento de declaração de imposto de renda; (ii) a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento consolidado do STJ; (iii) juntou aos autos documentos que comprovam sua condição econômica limitada, notadamente o recebimento de benefício previdenciário; (iv) a negativa do benefício afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

Após realizar uma análise dos elementos probatórios anexados aos autos, verifica-se que a pretensão recursal
não merece acolhida
.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que essa presunção tem natureza
relativa
, a qual pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório da demanda, devendo ser observado, em todo caso, o prévio contraditório, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

Na hipótese em questão, observo que o Juízo
a quo
, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), indicou expressamente os documentos considerados necessários para sua convicção acerca do preenchimento, ou não, dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

No entanto, como visto, o agravante se limitou a juntar apenas fotografias do seu cartão da previdência social como prova da alegação de miserabilidade jurídica (id. 55670520), o que, a meu ver, não se mostra suficiente à concessão da gratuidade de justiça, a qual deve ser analisada de forma contextual, levando-se em conta a situação concreta dos postulantes.

Não bastasse isso, evidencia-se pela prova documental anexada aos autos que o agravante é proprietário de imóveis rurais no Município de Santa Maria de Jetibá/ES e aufere rendimentos como agricultor, conforme declaração de imposto de renda acostada no id. 15633282, indicando uma renda anual líquida de R$ 120.000,00, além do benefício previdenciário declarado nas razões recursais, circunstância que infirma a alegada hipossuficiência financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)